Tribunal: TJSP
Processo: 1504851-58.2023.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Sentença condenatória. Autoria e materialidade amplamente comprovadas. Condenação que se impõe. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Reconhecimento da atenuante da confissão que se impõe. Pena acessória de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor que há de ser estabelecida na mesma proporcionalidade da reprimenda principal.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Sentença condenatória. Autoria e materialidade amplamente comprovadas. Condenação que se impõe. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Reconhecimento da atenuante da confissão que se impõe. Pena acessória de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor que há de ser estabelecida na mesma proporcionalidade da reprimenda principal. Manutenção do regime inicial aberto. Substituição da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, ex vi do artigo 46 do Código Penal. Recurso parcialmente provido.